Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO – ENDEREÇO CADASTRADO JUNTO AO DETRAN/DF – OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE ESTATAL TRAZER AOS AUTOS TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 370 do CPC) o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide (art. 370 do CPC), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei n.o 9.099/95. No caso concreto, não se há de falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva da testemunha indicada, uma vez que o magistrado de origem entendeu suficientes as demais provas produzidas nos autos. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Trata-se de pretensão de nulidade de auto de infração em que a autora alega que foi impossibilitada de obter sua carteira nacional de habilitação (CNH) definitiva, porque teria cometido duas infrações gravíssimas durante o período de um ano em que detinha apenas a permissão provisória para dirigir.
3. Afirmou que não foi devidamente notificada da autuação daquelas infrações, uma vez que o aviso de recebimento (AR) respectivo evidencia o insucesso da diligência de entrega, dada a incompletude do endereço da autora (faltaria a fração), o que denotaria a responsabilidade da autarquia de trânsito, que não se ateve ao endereço cadastrado pela autora em seus bancos de dados. Argumenta ainda que, por ter tido sua defesa prejudicada, não pôde indicar o verdadeiro infrator, que seria um terceiro, e não ela, que conduzia o veículo por ocasião das infrações. Assim, ajuizou a ação pedindo a nulidade dos autos de infração.
4. A contestação, quanto ao mérito, se limitou a citar a aplicação de precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que seria suficiente a expedição danotificação para o endereço do condutor cadastrado no Renach, despicienda, portanto, a comprovação da entrega por AR.
5. Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido. Assiste razão, em parte, à autora. Senão, vejamos.
6. O cerne da questão posta em julgamento consiste em saber se a requerente foi devidamente notificada da autuação referente aos autos de infração de ID Num. 16809473 - Pág. 5 e 6 e, no caso concreto, não se trata de apurar se o réu juntou ou não os avisos de recebimento respectivos, como afirmou ser desnecessário em sua contestação. De fato, os ARS já constam dos autos (ID Num. 16809475 - Pág. 4 e 6), e o que importa aferir, em verdade, é se a sua devolução por motivo de endereço incompleto (“faltou fração”), geraria ou não a presunção da notificação da destinatária. Para isso, é preciso averiguar se o endereço da autora, cadastrado junto ao DETRAN/DF estava correto quando do envio daquelas notificações à requerente, e se a falha, acaso existente, seria do DETRAN/DF.
7. A autora diz ter informado seu endereço correto ao réu; diz também que este o teria inobservado ao encaminhar a notificação,nela consignando apenas como endereço do destinatário: “SMPW Quadra 7 Conjunto 2 Lote 5”, deixando de acrescentar o número da casa.
8. O réu sequer referiu-se a essa argumentação da autora em sua defesa, ou seja, não a impugnou, como seria sua obrigação. De outro giro, também importa lembrar que o art. 9o da lei no 12.153/09 dispõe que “a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Portanto, do cotejo dessa norma com o caso concreto seria de se esperar que o DETRAN/DF tivesse juntado aos autos toda a documentação referente ao processo administrativo da autora para fins de obtenção da CNH, ou mesmo outra, acaso existente, a fim de que se pudesse aferir precisamente qual o endereço cadastrado junto àquela autarquia. Entretanto, nem por ocasião da contestação, nem quando foi intimado a especificar provas, o DETRAN/DF trouxe tal documentação.
9. A autora, por sua vez, alegou que não pôde carrear aos autos documento oficial comprovando que sempre teve seu endereço atualizado junto à autarquia porque impossível obtê-lo, dada a indisponibilidade de atendimento no DETRAN/DF em razão da pandemia por Covid 19.
10. Nesse cenário, reputo ocorrido error in procedendo, a justificar a nulidade da sentença, uma vez que não poderia se concluir pela improcedência do pedido, diante da ausência de prova impossível de ser produzida pela autora e plenamente acessível ao réu, de modo que entendo ser medida de justiça a cassação da sentença com a devolução dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com a determinação de que o réu traga aos autos integralmente o processo administrativo da autora para a obtenção da sua CNH, bem como qualquer outra documentação de onde se possa extrair a informação crucial à solução deste feito.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.